Tribunal: TJMT
Processo: 1004566-41.2024.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004566-41.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ARI GOBBI - CPF: 307.762.360-91 (EMBARGADO), IRMA BRIDA GOBBI - CPF: 612.885.351-04 (EMBARGADO), ALYSSON LUIS GOBBI - CPF: 962.061.521-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, em face de acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e o parcelamento das custas processuais. A embargante alega omissão na análise da documentação apresentada para comprovação de hipossuficiência econômica e requer o suprimento da omissão com a consequente concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar os documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica; (ii) determinar se há omissão quanto à análise da possibilidade de parcelamento das custas processuais em número superior ao previsto na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e aprecia de forma expressa a questão da hipossuficiência da pessoa jurídica.

4. A ausência de documentos essenciais, como balanço contábil atualizado e declaração de imposto de renda, compromete a análise da real condição econômica da embargante, inviabilizando a concessão da gratuidade.

5. A pretensão de parcelamento das custas em 20 parcelas está em desacordo com o artigo 98, §6º, do CPC, e o artigo 233, §3º, I, do CNGC/TJMT, que limitam o parcelamento a até seis parcelas mensais e sucessivas.

6. A parte embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é apenas sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes quando já tenha apresentado fundamentação suficiente para a formação do convencimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua hipossuficiência, não bastando documentos parciais ou genéricos.

2. A ausência de documentos contábeis essenciais, como balanço atualizado e declaração de imposto de renda, inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça.

3. O parcelamento das custas processuais encontra limite legal de até seis parcelas mensais e sucessivas, sendo inviável o deferimento além desse número.

4. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
299784877, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

300899877
), alega omissão no acórdão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que foram desconsiderados documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica, como extratos bancários com saldos negativos, fluxos de caixa deficitários, protestos em nome da empresa e seus sócios, e a condição de empresa em recuperação judicial.

Rebate a exigência de balanço contábil e IRPJ, argumentando que tais documentos não são exclusivos para a comprovação da insuficiência, e que a jurisprudência admite outros meios de prova.

Afirma que a negativa viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa, e requer o provimento dos embargos para suprir a omissão e conceder o benefício da justiça gratuita, com o devido prequestionamento legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As razões recursais não merecem acolhimento, pois os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a hipossuficiência da pessoa jurídica, conforme exige a Súmula 481 do STJ.

A ausência de balanço contábil atualizado e declaração de imposto de renda compromete a análise da real capacidade financeira da embargante, sendo insuficientes extratos bancários e documentos parciais.

Além disso, o pedido de parcelamento das custas em 20 parcelas é juridicamente inviável, diante da limitação legal a seis parcelas, conforme o artigo 98, §6º do CPC e artigo 233, §3º, I do CNGC/TJMT. Assim, não há omissão a ser suprida, impondo-se a rejeição dos embargos.

Por isso, inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Inicialmente defere-se os benefícios da justiça gratuita apenas para fins de processamento deste recurso, considerando que a apelação versa especificamente sobre a matéria relacionada à gratuidade da justiça, não sendo possível, neste momento processual, análise definitiva quanto ao mérito do pedido.

A alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito, pois decorre da negativa de gratuidade e parcelamento das custas, razão pela qual será analisada conjuntamente.

Na origem trata-se de ação monitória ajuizada por BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, ora apelante, em face de ARI GOBBI e outros, ora apelados.

A parte autora pleiteia o reconhecimento de crédito decorrente de relação comercial, visando à expedição de mandado de pagamento ou embargos, conforme previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Após a distribuição da ação, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça, facultando à parte requerente o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas iguais e sucessivas, nos termos do despacho constante no ID nº 156903007.

A parte autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão, mas este foi desprovido (ID nº 160891012). Em seguida, foi intimada a se manifestar sobre o pagamento das custas ou adesão ao parcelamento. Alegou que o agravo ainda aguardava julgamento de embargos de declaração, os quais foram posteriormente rejeitados (IDs nº 164105050 e 174954350).

Ainda assim, foi proferida nova decisão determinando o cumprimento do despacho inicial que exigia o pagamento ou parcelamento das custas processuais. A autora, no entanto, voltou a apresentar novo pedido de gratuidade de justiça ou, alternativamente, parcelamento das custas em 20 parcelas, reiterando requerimentos já analisados e indeferidos.

O magistrado entendeu que, apesar de intimada, a autora não cumpriu as determinações relativas ao pagamento ou parcelamento das custas, limitando-se a reiterar pedidos já indeferidos, sem apresentar comprovação.

Com base no art. 290 do CPC e no art. 456 das Normas da Corregedoria do TJMT, o juízo cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC), por ausência de pressupostos processuais. Também afastou condenação em custas e honorários, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado.

Irresignada, a parte autora apelou alegando cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo não analisou novo pedido de gratuidade com documentos atualizados, nem o parcelamento das custas, violando os princípios do acesso à justiça, boa-fé e legalidade.

De acordo com a jurisprudência consolidada da Corte, a gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovem de forma efetiva sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A corte superior sintetizou o referido entendimento através da seguinte norma:

“Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)”

Ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, cuja simples declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade (juris tantum), as pessoas jurídicas não gozam dessa presunção, razão pela qual devem demonstrar concretamente sua condição de vulnerabilidade financeira.

No caso concreto, apesar dos documentos juntados pela parte autora sob os IDs 289575913, 289575927, 289575928, 289575929, 289575930, 289576869, 289576866 e 289576863 evidenciarem certa limitação de liquidez, tais elementos, por si sós, não são suficientes para comprovar de forma inequívoca a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica.

A concessão da gratuidade da justiça a empresas demanda prova robusta de que a requerente está absolutamente impossibilitada de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua atividade, o que não se confirma apenas com extratos de meses isolados, especialmente diante da existência de movimentações consideráveis e da manutenção de um limite de crédito empresarial ativo.

Verifica-se que inexiste, no caderno processual, a juntada de documentos essenciais à aferição da real capacidade econômica da parte autora, tais como declaração de imposto de renda e balanço contábil atualizado. Tais documentos foram expressamente determinados pelo magistrado de segundo grau como imprescindíveis à análise do pedido de gratuidade da justiça, contudo, a parte autora deixou de cumprir integralmente tal determinação.

A ausência desses elementos compromete a formação do convencimento do juízo quanto à alegada hipossuficiência, tornando inviável a concessão do benefício com base apenas em extratos bancários e informações pontuais.

O entendimento reforçado pelo STJ é no sentido de que a justiça gratuita não pode ser banalizada ou concedida de forma automática a pessoas jurídicas com base apenas em alegações genéricas de crise econômica ou dificuldades pontuais.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (g.n).

Diante da falta de comprovação inequívoca da hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, conforme a finalidade do instituto e os critérios fixados pelo STJ.

Quanto ao pedido de parcelamento das custas em 20 (vinte) parcelas, não merece acolhimento. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, §6º do Código de Processo Civil, o qual autoriza o deferimento do parcelamento das custas processuais, contudo, em até 6 (seis) parcelas mensais, na forma estatuída no artigo 233, §3º, I da CNGC/TJMT, in verbis:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3º O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I - o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado”

O pedido de parcelamento das custas em 20 parcelas não merece acolhimento, uma vez que o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o artigo 233, §3º, I, da CNGC/TJMT, permite o parcelamento apenas em até 6 parcelas mensais e sucessivas, sendo esta a limitação imposta pela norma vigente.

A jurisprudência desta Eg. Câmara coaduna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MANDAMENTAL PARA PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – R$1.000,00 INDICADO COMO VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE DETERMINA A CORREÇÃO PARA O EQUIVALENTE AO SOMATÓRIO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DOS CONTRATOS QUE SE PRETENDE PRORROGAR – ART. 292, II, DO CPC/15 – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO QUE ENGLOBA AS PARCELAS VINCENDAS – PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM 24 PRESTAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – ART. 233, §3º, I, DO CNGC-TJ/MT – PARCELAMENTO EM ATÉ 6 PRESTAÇÕES MENSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. À vista do disposto no inciso II do art. 292 do CPC/15, em se tratando de ação em que se pretende a modificação de cláusulas contratuais para fins de alongamento ou prorrogação dos vencimentos das parcelas, o valor da causa deve corresponder à parte controvertida, não havendo como se admitir que a parte autora indique o valor que bem entender para fins de alçada. 2. Se o autor pretende a alteração de cláusulas contratuais de cédulas bancárias com prorrogação de todas as respectivas parcelas, cujo somatório ultrapassa R$3.000.000,00, este deve ser o proveito econômico almejado. 3. Se o pedido de prorrogação também engloba as parcelas vincendas, descabida a apuração do valor da causa apenas a partir do somatório das prestações já vencidas. 4. Ainda que a norma do §6º do art.98 do CPC/15 admita o parcelamento das custas iniciais, o inciso I do §3º do art.233 do CNGC deste Tribunal limita essa possibilidade em até 6 (seis) prestações. 5. Recurso provido em parte.” (N.U 1012176-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 11/06/2025) (g.n).

Dessa forma, ainda que o artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil autorize o parcelamento das custas processuais, tal possibilidade encontra limitação no artigo 233, §3º, I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, que restringe o parcelamento a, no máximo, seis parcelas mensais e sucessivas.

Assim, revela-se juridicamente inviável o deferimento do pedido de justiça gratuita, ou, parcelamento das custas em 20 (vinte) vezes, por ausência de amparo legal para tal extensão.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025